Tribunal: STF
Processo: RE 489002
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE
   EXCEPCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. REQUISITOS. SÚMULA 279 DO
   STF.
2.      A hipótese dos autos impõe a análise de matéria fática.
   Súmula 279/STF. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.